Tribunal: TJES
Processo: 5007194-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007194-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

AGRAVADO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007194-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Advogados do(a) AGRAVANTE: FELIPE TAYAR DUARTE DIAS - RJ223970, JOAO FELIPE CHACTOURA NUNES - RJ230391
AGRAVADO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA
Advogado do(a) AGRAVADO: NINIVE SIQUEIRA MARINHO - ES20190

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

Ao analisar o conteúdo dos embargos opostos, verifico que as alegações trazidas pelo embargante não evidenciam qualquer omissão ou vício a ser sanado no acórdão proferido. Pelo contrário, o julgado enfrentou de maneira clara e adequada as questões postas, tendo se manifestado de forma suficiente sobre a matéria em debate.

De forma expressa o acórdão destacou que
“o valor apresentado pela ora agravada
[aqui embargada]
está condizente com o Laudo Técnico de Avaliação apresentado na inicial da ação e com os julgados acostados.
Eventual modificação deverá ser objeto de maior dilação probatória
.”
. Além disso, também fundamentou que,
“embora a agravante tenha afirmado que a agravada está inadimplente, verifico, em princípio, que a suposta inadimplência decorre do envio de boleto com valor muito superior ao acordado pelas partes. Embora a agravante tenha sido notificada pela agravada para que fosse retificado o boleto, nada manifestou. Assim, a agravada efetuou o pagamento do valor até então cobrado.”
.

Assim, é certo que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Rememoro que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Os argumentos apresentados nos embargos denotam uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, em descompasso com a finalidade restrita dos embargos declaratórios. Não há, portanto, qualquer contradição, obscuridade ou omissão que justifique a interposição dos presentes aclaratórios. Todos os pontos relevantes foram devidamente considerados e apreciados, sendo clara a fundamentação adotada.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.